Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração, bem como fixou multa por litigância de má-fé em face do recorrente.
3. Em suas razões recursais, o recorrente pede a reforma da sentença a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “no caso, não é possível que o fato tenha ocorrido do mesmo modo para esta parte autora e para tantas outras patrocinadas pelo douto advogado que subscreve a inicial. Então, é evidente que houve alteração da verdade dos fatos. Ademais, propôs a ação de forma temerária, já que ainda dentro do prazo para a notificação, poucos dias depois da data da infração”.
5. Contrarrazões ao ID 68264294.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se estaria escorreita a penalidade processual aplicada ao recorrente.
IV. Razões de decidir
7. Da litigância de má-fé. O artigo 80 do CPC assim dispõe: “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.
8. No caso, verifica-se que a conduta do recorrente não extrapolou o mero exercício do direito de provocar a tutela jurisdicional, constitucionalmente assegurado (CF, artigo 5o, inciso XXXV), não tendo, ainda, sido configurada quaisquer das hipóteses do artigo 80 do CPC ou outra espécie de deslealde processual. Precedente: Acórdão 1915884, 07695103920238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30.8.2024, publicado no DJE: 18.9.2024.
V. Dispositivo
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta ao recorrente.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso XXXV, da CF.
Art. 80 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1915884, Primeira Turma Recursal.